Tribunal: CARF
Processo: 16327.915385/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915385/2009-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.402 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ UNIBANCO S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/06/2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Semíramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915385/2009-13
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.915385/2009-13

Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 3302-01.282 que
deu provimento parcial ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/06/2005
CPMF. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de sua
apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de saldo de
créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não homologação,
cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho devidamente fundamentado, a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo..
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
sobre a possibilidade de reanalise do mérito do pleito de compensação quando o contribuinte,
extemporaneamente, e após o despacho decisório de não homologação da compensação,
apresenta pedido de retificação de DCTF. Aduz como paradigmas os Acórdãos no 1803-00157 e
no 105-17143.
O recurso especial foi admitido e o Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.915385/2009-13

Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Acórdão Recorrido
Foi assinalado na decisão recorrida que a DCTF retificadora, quando admitida,
teria os mesmos efeitos da original, nos termos das alterações promovidas pelo art. 18 da Medida
Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Também ficou consignado que somente não seria admitida DCTF retificadora
para reduzir o tributo declarado, à relativa a tributos cuja cobrança tenha sido enviada à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou àsque tenha sido objeto de exame em procedimento
de fiscalização (art. 9o, I, da IN RFB no 1.110, de 2010).
O Colegiado identificou que os impedimentos acima mencionados não teriam
ocorrido nos autos. Logo, a não homologação da compensação não impedia a DCTF retificadora.
Diante do quadro, ficou decidido que os autos deveriam retornar à Unidade de
Origem para que fosse analisado o indébito tributário observando os dados constantes na DCTF
retificadora.
Acórdão no 1803-00157
Nos autos daquele processo, foi discutida a incongruência de valores declarados
em DIPJ e DCOMP.
O Sujeito Passivo alegou que houve equívoco nas informações constantes das
DCOMPs, pois identificou como direito creditório valores referentes aos anos-calendário 1999 e
1999, quando na verdade os períodos eram 1999 e 2000.
Pela análise dos autos, o Colegiado identificou vários equívocos cometidos pelo
sujeito passivo quando da elaboração da DCOMP. Entendeu, outrossim, que houve uma sumária
apreciação dos fatos pela DRJ. Esses fatos dificultaram a solução da lide.
Como o Sujeito Passivo buscou corrigir os erros praticados, o Colegiado analisou
os novos dados e reconheceu parte do direito creditório pleiteado, conforme trecho da decisão
abaixo transcrita:
Inicialmente constata-se que a contribuinte, além de informar incorretamente os anos
calendários nas declarações de compensação — DCOMP, informou o direito creditório
como sendo imposto de renda retido na fonte, quando deveria informar saldo negativo
de IRPJ dos anos calendários 1999 e 2000.
Apresentou outrossim, as DIRPJ dos anos calendários 1999 e 2000, sem informar saldo
negativo de IRPJ, contribuindo decisivamente para o não reconhecimento de seu direito
creditório, corrigindo somente após o indeferimento do pedido, a DIRPJ do ano
calendário 2000.
A DRF de origem por seu turno, reconheceu parcialmente o direito ao crédito, com base
na DIRF do ano calendário 1998, mas estranhamente não apreciou as informações
relativas ao ano calendário 1999, como seria de supor já que entendia que a segunda
DCOMP se referia ao exercício 2000, AC 1999.
Sendo assim, foi reconhecido erroneamente um direito creditório com base nas
informações constantes do ano calendário 1998, de apenas R$ 2.375,49, valor que não
guarda correspondência com os dados da DIRF dos anos calendários 1999 e 2000.
A recorrente por sua vez, embora tenha procedido a retificação da DIPJ do ano
calendário 2000, pois não é possível a retificação da DIPJ do AC 1999, em virtude da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.915385/2009-13

prescrição, limitou-se a apresentar o LALUR do AC 1999 e cópia da DIPJ do AC 2000,
sem no entanto apresentar qualquer comprovação adicional do seu direito creditório.
Outrossim, os elementos apresentados não poderiam ser considerados por este colegiado
julgador administrativo, pois além de terem sido produzidos após a decisão de primeira
instância (DRJ), no caso das DCOMP, restam atingidos pela preclusão para sua
apresentação nos termos do art. 16, § 40 do Decreto n° 70.235/72.
Diante do exposto, resta a consulta ao sistema interno da RFB, pela qual constamos as
seguintes informações relativas a cada ano calendário, consoante informações prestadas
pelas fontes pagadoras dos rendimentos:
a) AC 1999 — DIRF — retenção código 1708 — Rendimento: R$ 461.171,16 — IRRF
fonte: R$ 6.918,27 - fonte pagadora: DAE Departamento Água e Esgoto de Várzea
Grande (MT);
b) AC 2000 — DIRF — retenção código: 1708 — Rendimento: R$ 5.000,00 — IRRF
fonte: R$ 75,00 — fonte pagadora: Montgomery Watson Brasil Ltda; e retenção
código: 1708 — Rendimento: R$ 3.000,00 — IRRF fonte: R$ 44,99 — fonte
pagadora: Cetil Sistemas de Informática.
Diante do exposto, há de se reconhecer o direito creditório em valores originais de R$
6.918,27 em 31/12/1999 e R$ 119,99 (R$ 75,00 + 44,99) em 31/12/2000,
homologando-se
em
consequência
integralmente
a
DCOMP
31990.21103.241003.1.3.02-3942
(fls.
126/130)
e
parcialmente
a
DCOMP
03906.39281.241003.1.3.02-1068 (131/135), até o limite do crédito de valor original de
R$ 119,99, atualizado pela taxa SELIC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
de R$ 6.918,27 para o AC 1999 e R$ 119,99 para o AC 2000.
Duas considerações importantes:
a) O acórdão trata da possibilidade de retificação de DIPJ após o despacho
decisório e não de DCTF. A decisão recorrida aduz como razão de decidir a
alteração na Legislação da DCTF para fundamentar a possibilidade lá
conferida;
b) A decisão paradigma foi no mesmo sentido da decisão recorrida, pois em
ambas foi conferida a possibilidade de retificação, com a diferença, além da já
mencionada, que o paradigma apurou valores e a recorrida não.
Diante das duas considerações externadas, entendo que não há similitude fática
entre a decisão recorrida e o Acórdão no 1803-00157 que deva ser analisada por esse Colegiado.
Sendo assim, afasto o paradigma como representante de dissídio jurisprudencial.
Acórdão no 105-17143
A lide proposta naqueles autos dizem respeito ao momento adequado para
apresentação de provas da compensação espontânea. Não há lide sobre a possibilidade de
retificação de DCTF após o despacho decisório e os reflexos dessa retificação no direito à
compensação.
Irrelevante a alegação de que a Administração Tributária teria conhecimento da alegada
compensação, o que a recorrente busca comprovar com o Parecer SAORT n° 099/2004
(fls. 308/316), proferido nos autos do processo n° 13502.000633/2002-89. É que
naquele processo, ao analisar matéria distinta da que aqui se trata, a autoridade se
apercebeu de diversas compensações efetuadas espontaneamente pela interessada em
sua escrita contábil, e determinou a dedução de referidos valores no momento da
operacionalização da compensação de que lá se tratava. Entre outros, se encontra o
valor de R$ 11.543.559,51, com mês de vencimento ago/02. Não há nenhuma outra
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.915385/2009-13

informação quanto a que se refere esse valor, se estimativa de IRPJ da competência de
agosto/2002, como agora alega a interessada, ou qualquer outra destinação. Ademais, a
forma correta de dar ciência à autoridade administrativa da compensação espontânea
alegada seria mediante a apresentação da DIPJ retificadora, que não foi feito a tempo,
conforme demonstrado.
O erro alegado, se comprovado, é perfeitamente passível de retificação, mas os direitos
creditórios daí oriundos não mais podem ser apreciados no presente processo.
A meu ver, a decisão da DRF Camaçari/BA foi correta, à luz dos elementos de que
dispunha, inclusive as DIPJs, e das informações e demais documentos trazidos pela
interessada. Igualmente correto o acórdão recorrido, em que a DRJ Salvador/BA não
conheceu da manifestação de inconformidade, por considerar que a interessada inovou
em relação ao pleito original. De fato, tendo sido a retificação da declaração procedida
após a decisão da autoridade competente, não se há de invalidar a decisão proferida para
analisar fatos e documentos trazidos posteriormente.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o Acórdão no 105-17143, resta evidente a
falta de similitude fática entre eles. Suas razões de decidir não se colidem, pois partem de
fundamentos jurídicos diferentes.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e os de nos 1803-00157 e 105-17143.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 230
DF CARF MF
Original